Tribunal: TJMT
Processo: 1023812-08.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023812-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), LUCAS DA CUNHA NOGUEIRA - CPF: 700.986.211-73 (AGRAVADO), MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENA. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
. ALMEJADA A ALTERAÇÃO DA DATA-BASE DA ULTIMA PRISÃO, PARA O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS.

INVIABILIDADE. DATA-BASE DEVE RECAIR SOBRE A DATA ÚLTIMA PRISÃO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 53 TCCR/TJMT. PRECEDENTES STJ. AGRAVO
DESPROVIDO. CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Conforme entendimento dominante da Corte Cidadã, com o qual esta Terceira Câmara Criminal de Justiça faz coro, a data-base para contagem de novo período aquisitivo de benefícios executórios deve recair sobre a data da última prisão do reeducando.

Inteligência do Enunciado nº. 53 TCCR/TJMT,
ad litteram:
“
Sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos, permanecendo como marco a data da última prisão por inexistir respaldo legal para a alteração da data-base”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de
Agravo em Execução
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
contra decisão proferida
pelo Juízo da

2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos do Processo Executivo de Pena nº. 10695-21.2011.8.11.0042, em que foi
negado
ao órgão ministerial (ID 151178163), o pedido de
alteração da data-base
para o início do prazo exigido de cumprimento de pena para obtenção de novos benefícios da execução penal,
a contar a partir da data do trânsito em julgado da última sentença condenatória
(ID 151178162).

Em suas razões recursais, o
Parquet
defende que, existindo mais de uma condenação definitiva as penas serão somadas, e com arrimo no art. 111 da LEP, utilizar-se-á como marco inicial para o cômputo das
benesses,

a data do trânsito em julgado da última condenação
em desfavor do agravado (
Lucas da Cunha Nogueira
), e
não
,
a data da última prisão que ocorreu em 23.04.2020
(ID 151178162).

A Defesa apresentou as respectivas
contrarrazões
pugnando o
desprovimento
do agravo (ID 151178166).

A decisão foi
mantida
em sede de
juízo de retratação
(ID 151178167).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer não sumariado, opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 153566685).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Verifica-se dos autos que o agravado
Lucas da Cunha Nogueira
responde ao Executivo de Pena Unificado nº. 10695-21.2011.8.11.0042, à pena total de
27 anos, 11 meses e 2 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, em razão das seguintes condenações definitivas

1
. AP nº. 0011481-75.2005.8.11.0042, pela prática do crime insculpido no art. 157, § 2º, do CP, à pena de 8 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto;

2
. AP nº.

0010818-76.2006.8.11.0015, pela prática do crime insculpido no art. 157, § 2º, do CP à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado,

3
. AP nº.

0002087-34.2011.8.11.0042, pela prática do crime insculpido no art. 157, e§ 3º, do CP, à pena de 7 anos e 6 meses, em regime fechado e,

4
. AP nº.
1000708-80.2020.8.11.0024, pela prática do delito insculpido no art. 155, §4º, CP, à pena de 2 anos, 11 meses e 12 dias, em regime semiaberto.

No curso da execução penal, o Juízo
a quo
manteve a data da última prisão do agravado como data-base para cálculo de benefícios executórios, qual seja 23.4.2020 (ID 151178163).

Irresignado, o
Parquet
se insurge ao argumento que, existem precedentes na Suprema Corte de que, havendo mais de uma condenação à pena privativa de liberdade, as penas serão somadas e, na forma do art. 111 da LEP, adotar-se-á como marco inicial para os benefícios, a data do trânsito em julgado da última condenação, e não, a data da última prisão (23.04.2020).

A questão posta à baila é a fixação do
dies a quo
(
dia a partir do qual se tem início um prazo
),
da contagem para progressão de regime e obtenção de outros benefícios que, cujo entendimento do
Parquet
seria a
partir do trânsito em julgado da última condenação unificada
. No entanto, o Juízo singular entendeu por bem a elaboração de cálculo de liquidação de pena adotando como
termo inicial, a data da última prisão do agravado
(
23.04.2020
).

Feitas essas premissas,
entendo
que o referido Juízo operou com
acerto em sua decisão,
não
merecendo reparos a decisão invectivada.

Isso porque, a Lei de Execuções Penais (LEP)
não

dispõe, expressamente, acerca da data inicial (data-base) para o cálculo de pena em sede de Execução Penal, sendo tal missão realizada pelos Tribunais de Justiça.

A respeito do assunto, entende o Superior Tribunal de Justiça que a data inicial para o mencionado cálculo, deve ser àquele referente à última prisão do reeducando, e não, a data do trânsito em julgado como pretende o órgão ministerial.

Ilustrando esse raciocínio, colaciono o seguinte julgado, recentíssimo, da Corte Cidadã:

(...) 1. O Tribunal de origem dispôs que, no que se refere à data do reinício da contagem do prazo para a concessão de novos benefícios, o Supremo Tribunal Federal vem
decidindo que a data-base para a contagem do novo período aquisitivo do direito à progressão do regime prisional ou à concessão de outros benefícios, é a data da última prisão.
[...] Desta forma, não há que se falar em alteração da data-base, visto que a decisão da autoridade judiciária determinou como marco inicial para progressão de regime ou concessão de novos benefícios a data da última prisão do reeducando, conforme entendimento dos Tribunais Superiores. 2. Conforme delineado pelo Ministério Público Federal no Parecer de fls. 850/851, o atual entendimento dessa Colenda Corte Superior é que:
Na linha da orientação jurisprudencial desta Corte, sobrevindo nova condenação no curso da execução, deverá o Juízo da execução realizar a unificação das penas impostas ao sentenciado, no entanto, não poderá, diante da ausência de previsão legal, considerar o trânsito em julgado dessa nova condenação - ou como no caso dos presentes autos, a data da última sentença penal condenatória - como marco inicial para novos benefícios
, devendo, em casos como o presente, observar, como estabelecido pela Terceira Seção (REsp n. 1.557.461/SC), a data da última prisão ou da última falta disciplinar. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para manter a unificação das penas, determinando ao Juízo da execução que promova novo cálculo de pena no qual deve considerar como termo inicial para novos benefícios a data da última prisão ou da última falta disciplinar? (EDcl no HC 379.829/ES,Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julg.04/08/2020, DJe 12/08/2020); ?A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.557.461/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15/3/2018, alterou seu entendimento para estabelecer como marco inicial para a concessão de benefícios, após a unificação das penas, a data da última prisão do apenado ou a data da última infração disciplinar? (AgInt no REsp 1836028/PR, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julg. 17/12/2019, DJe 19/12/2019) 3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp n. 1.952.283/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe de 21/3/2022.)
Destaquei.

Aliás, este entendimento é perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, através do
Enunciado Orientativo nº 53 da TCCRTJMT
,
in verbis:

“Sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos, permanecendo como marco a data da última prisão por inexistir respaldo legal para a alteração da data-base.”

Ainda nesse sentido, trago à baila, julgado desta Colenda Terceira Câmara Criminal:

(...) 1. Com escopo de alinhar-se ao novel entendimento externado pela Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 155.7461/SC e do HC 381.218/MG, é que se desacolhe a pretensão ministerial de correspondência da data-base para concessão dos benefícios executórios à data do trânsito em julgado da última condenação proferida em desfavor do reeducando, porquanto tal providência não encontra respaldo legal e, por isso, sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, o termo a quo permanece sendo a última prisão do reeducando.

2. Agravo conhecido e desprovido.

(N.U 0015287-06.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 03/10/2019).

Ao arremate, o Tema Repetitivo nº. 1006 do c. STJ, em sintonia com o acima esposado, elucida que,
ad litteram:

“
A unificação de penas não enseja a alteração da data- base para concessão de novos benefícios executórios”.

Logo, não há que se falar em alteração da data-base, haja vista, que a decisão da autoridade judiciária que determinou como marco inicial para progressão regimental ou concessão de novos benefícios, a data da última prisão do agravado encontra-se em conformidade com o entendimento jurisprudencial tanto da Corte Cidadã, quanto desta Terceira Câmara Criminal, razão pela qual
a mantenho conforme exarada.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao recurso interporto pelo
Ministério Público Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023